Tribunal: TJDFT
Processo: 0720593-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720593-96.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FERNANDO CESAR PEQUENO DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE CONFIGURADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 29 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, e 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal, na forma do artigo 69. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, a revisão da valoração negativa da conduta social e a redução do aumento aplicado na dosimetria pela multirreincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas; (ii) verificar a configuração da majorante relativa ao uso de arma de fogo; (iii) analisar a idoneidade da valoração negativa da conduta social; e, (iv) avaliar a proporcionalidade do aumento na dosimetria da pena pela multirreincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico, aliado a outros elementos probatórios, constitui prova suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais. 4. A jurisprudência pátria reconhece a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 5. A majorante do uso de arma de fogo não depende de apreensão ou perícia do artefato, desde que a grave ameaça seja comprovada por depoimentos coerentes das vítimas. A jurisprudência do STJ admite a configuração da majorante com base em relatos seguros das vítimas e na ausência de elementos que desqualifiquem suas declarações. 6. Se a fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente a conduta social do recorrente é idônea, considerando que o delito foi cometido durante o cumprimento de pena em processo de execução anterior, evidenciando incompatibilidade com o propósito ressocializante, não há o que ser modificado. 7. A conduta social, enquanto vetor do art. 59 do Código Penal, avalia o papel do réu em seu grupo social. Praticar novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior é fundamento legítimo para valoração negativa, conforme jurisprudência consolidada. 8. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça confirmam que a prática de crime no curso de cumprimento de pena autoriza a exasperação da pena-base pela conduta social, sem configurar bis in idem. 9. Se o aumento de 1/4 aplicado na segunda fase da dosimetria pela multirreincidência está devidamente fundamentado, com base em três condenações definitivas aptas a qualificar a reincidência, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal considera tal fração razoável e proporcional para casos de multirreincidência. 10. Como a dosimetria da pena, incluindo a fixação da pena-base e a aplicação das agravantes e majorantes, foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, não se verifica irregularidades ou necessidade de correção. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo; b) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porquanto a turma julgadora fez incidir a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, tendo por lastro exclusivo a palavra da vítima; c) artigos 59 e 61, ambos do CP, defendendo o afastamento do juízo negativo quanto à sua conduta social, sob o argumento de que o fato de estar cumprindo pena por outro crime, quando da prática dos delitos narrados nestes autos, não configura circunstância judicial negativa. Ainda no que tange à dosimetria, assevera que mera verificação da multirreincidência não é justificativa para aplicar um agravamento da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O relato harmônico e convergente das vítimas Erlúcia Maria de Jesus Silva e Manoel Gildete Pereira Silva, tanto na polícia quanto em juízo, confere credibilidade aos elementos probatórios, especialmente em crimes patrimoniais, em que as vítimas frequentemente constituem as únicas fontes diretas de informações sobre os fatos. A autoria delitiva, por sua vez, além dos pontos acima mencionados, também encontra amparo em múltiplos elementos de prova” (ID 68476721). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Descabe igualmente transitar o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 157, § 2o-A, inciso I, 59 e 61, todos do CP, pois a conclusão colegiada quanto ao reconhecimento do emprego de arma de fogo, com lastro na palavra da vítima; ao juízo negativo da conduta social; e, à eleição de fação superior a 1/6 (um sexto) pela multirreincidência, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima. (REsp n. 2.146.128/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior, considerando que tal fato demonstra comportamento social inadequado.(...) A decisão recorrida encontra-se em consonância com precedentes desta Corte, que reconhecem como idônea a fundamentação da valoração negativa da conduta social com base na prática de infração durante o cumprimento de pena, conforme decidido em AgRg no HC 556.444/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24/8/2020. A jurisprudência consolidada do STJ também estabelece que a prática de novo crime durante a progressão de regime ou usufruto de benefícios penais justifica a negativação da conduta social, conforme o decidido em AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/4/2023. (AREsp n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024). A exasperação da pena-base pela conduta social foi considerada legítima, pois o agravante cometeu o crime durante o cumprimento de pena em regime aberto. 7. A majoração da pena intermediária acima de 1/6 pela multirreincidência foi justificada pela existência de diversas condenações anteriores do agravante. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência e quando o valor do bem subtraído excede 10% do salário mínimo. 2. A exasperação da pena-base pela conduta social é legítima quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena. 3. A majoração da pena intermediária acima de 1/6 é possível em casos de multirreincidência" (AgRg no AREsp n. 2.753.332/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025). Assim, “...vale salientar que esta Corte Superior é firme em assinalar que o recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da CF, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ " (AgRg no REsp n. 2.126.748/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029